Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000153-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA - CPF: 652.043.601-15 (AGRAVANTE), LAUREN CHRISTINA GOES CORREA DA COSTA - CPF: 883.686.371-04 (AGRAVANTE), JOSE MESSIAS GOES CORREA DA COSTA - CPF: 045.619.421-57 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu efeito suspensivo em embargos à execução por ausência dos requisitos previstos no art. 919, §1o do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (i) definir se pode ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução diante da recuperação judicial dos agravantes; (ii) estabelecer se é possível flexibilizar a exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante do regime da Lei no 11.101/2005.

III. Razões de decidir

O deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das execuções individuais contra o devedor, conforme art. 6o, II, da Lei no 11.101/2005.

A regra do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 e a Súmula 581 do STJ não se aplicam automaticamente quando os coobrigados também integram a recuperação judicial, especialmente em contexto de grupo econômico com interdependência operacional e garantias cruzadas.

A probabilidade do direito decorre da natureza concursal do crédito, e o perigo de dano se evidencia no risco de atos constritivos que possam inviabilizar a recuperação judicial. A exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, §1o, do CPC deve ser interpretada sistematicamente com o regime recuperacional.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. O crédito concursal submete-se ao juízo da recuperação judicial; 2. Não se admite execução individual contra coobrigados integrantes da recuperação”.

Jurisprudência relevante citada:
CPC, art. 919, §1o; Lei no 11.101/2005, arts. 6o e 49.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Raimundo Pereira Oliveira Terceiro Corrêa da Costa e outros, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de que não estariam preenchidos os requisitos previstos no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

Inconformados, os agravantes alegam, em suma, que a execução tem por objeto crédito oriundo de cédula de crédito bancário garantida por penhor agrícola, firmada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, sustentando tratar-se, portanto, de crédito de natureza concursal, sujeito aos efeitos do processo recuperacional, nos termos do art. 49,
caput
, da Lei no 11.101/2005. Afirmam que o processamento da recuperação judicial já foi deferido, circunstância que atrai a incidência da regra de suspensão das ações e execuções individuais, prevista no art. 6o da Lei de Recuperação e Falências.

Seguem sustentando, ainda, que o prosseguimento da execução individual, não obstante o deferimento da recuperação judicial, poderá comprometer a isonomia entre credores, além de gerar risco de favorecimento indevido, em afronta à lógica do juízo universal da recuperação. Defendem, nesse contexto, que a exigência de garantia da execução como condição para a concessão de efeito suspensivo aos embargos não deve ser aplicada de forma absoluta, quando o crédito se encontra, em tese, submetido ao regime concursal, sob pena de esvaziamento da sistemática protetiva instituída pela Lei no 11.101/2005. Firmes em seus argumentos, ao final requerem a reforma da decisão agravada.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 340271359).

O d. Juízo prestou as informações, mantendo a decisão (id. 343048389).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 345898864).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial n.o 1004542-69.2025.8.11.0007 em desfavor de José Messias Goes Correa da Costa, Raimundo Pereira D’oliveira Terceiro Corrêa da Costa e Lauren Christina Goes Correa da Costa, objetivando a satisfação de crédito oriundo de cédula de crédito bancário no 262.008.357, garantida por penhor agrícola, no valor atualizado de R$ 2.088.844,56.

Alega, em apertada síntese, que os executados inadimpliram obrigação contratual regularmente constituída, sendo legítima a cobrança judicial do débito, com a consequente expropriação de bens suficientes à satisfação do crédito.

Os executados opuseram embargos à execução (n.o 1008944-96.2025.8.11.0007), sustentando, em síntese, que o crédito executado, por ser anterior ao pedido de recuperação judicial, submete-se ao regime concursal previsto na Lei no 11.101/2005, devendo ser satisfeito exclusivamente no âmbito do processo recuperacional, sob pena de violação ao princípio da
par conditio creditorum
e à competência do juízo universal.

Alegam, ainda, em caráter preliminar, a necessidade de extinção da execução em razão da submissão do crédito à recuperação judicial, bem como, subsidiariamente, a nulidade da execução por ausência de liquidez do título e a ocorrência de excesso de execução decorrente da inclusão de encargos indevidos.

Requerem, ademais, a concessão de efeito suspensivo aos embargos, independentemente de garantia do juízo, diante da sujeição do crédito ao processo recuperacional.
Ao final, pleiteiam a extinção da execução ou, subsidiariamente, o reconhecimento de sua nulidade ou adequação do valor executado.

O douto magistrado
a quo
recebeu os embargos à execução e indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC, especialmente diante da ausência de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, bem como consignou que o deferimento do processamento da recuperação judicial não implica, automaticamente, a suspensão das execuções individuais, dependendo de manifestação específica do juízo competente (id. 216252371 – autos de origem).

Contra essa decisão, se insurgem os agravantes, alegando, em suma, que o crédito executado possui natureza concursal, por ser anterior ao pedido de recuperação judicial, estando, portanto, sujeito aos efeitos do processo recuperacional, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Sustentam que o deferimento do processamento da recuperação judicial atrai a incidência do art. 6o da referida lei, impondo a suspensão das execuções individuais.

Afirmam, ainda, que a exigência de garantia do juízo deve ser mitigada em hipóteses de recuperação judicial, sob pena de inviabilizar o soerguimento da atividade econômica. Seguem defendendo que o prosseguimento da execução compromete a
par conditio creditorum
e o princípio da preservação da empresa.

Firme em seus argumentos, ao final, requerem a reforma da decisão agravada, com a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pois bem.

Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada
.

Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.
” (RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, cinge-se a questão em analisar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravantes, especificamente diante da alegação de que o crédito executado possui natureza concursal e estaria submetido ao regime da recuperação judicial deferida em favor dos próprios executados, discutindo-se, ainda, a incidência ou não da regra do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005, invocada pelo agravado para sustentar a continuidade da execução em face dos coobrigados.

Dito isso, a controvérsia exige interpretação sistemática entre o regime do Código de Processo Civil, notadamente o art. 919, §1o, e o microssistema da recuperação judicial instituído pela Lei no 11.101/2005, à luz dos princípios da preservação da empresa e da universalidade do juízo recuperacional.

Dispõe o art. 919, §1o, do Código de Processo Civil:

“
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
”

De outro lado, a Lei no 11.101/2005 estabelece, em seu art. 6o, inc. II:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;
”

In casu,
restou comprovado que os agravantes Raimundo Pereira Oliveira Terceiro Corrêa da Costa, Lauren Christina Goes Corrêa da Costa e José Messias Goes Corrêa da Costa figuram, simultaneamente, como executados na ação originária e como requerentes da recuperação judicial, cujo processamento foi expressamente deferido pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sinop/MT.

A propósito, cito trecho da decisão preferida na Recuperação Judicial n.

1013907-26.2025.8.11.0015, veja:

“Diante da averiguação dos pressupostos legais exigidos, visando viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira dos requerentes, permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da atividade empresarial, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47 da LRE),
DEFIRO o processamento da Recuperação Judicial de RAIMUNDO PEREIRA OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA (CNPJ: 60.075.119/0001-55)
,
LAUREN CHRISTINA GOES CORREA DA COSTA (CNPJ: 60.077.870/0001-90)
e
JOSE MESSIAS GOES CORREA DA COSTA (CNPJ: 60.074.438/0001-46)
.”

A decisão de deferimento é inequívoca ao consignar que o pedido recuperacional foi formulado pelos próprios agravantes, na qualidade de produtores rurais, integrantes do denominado “Grupo Correa da Costa”, reconhecendo-se, ainda, a existência de grupo econômico de fato, com interdependência operacional, financeira e patrimonial.

Tal circunstância possui relevo. Isso porque o argumento central do Banco agravado, no sentido de que a execução se dirige exclusivamente contra coobrigados/avalistas e, portanto, não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial, parte de premissa fática que não se sustenta integralmente à luz dos autos.

Com efeito, o instrumento de crédito (id. 198040079) evidencia que José Messias Goes Corrêa da Costa figura como devedor principal, ao passo que Raimundo e Lauren assumem a condição de avalistas. Todavia, todos eles integram o polo ativo da recuperação judicial 1013907-26.2025.8.11.0015, não se tratando, portanto, de terceiros estranhos ao processo recuperacional.

Nesse contexto, a aplicação automática do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005, segundo o qual os credores conservam seus direitos contra coobrigados, deve ser realizada com cautela, porquanto tal dispositivo foi concebido, primordialmente, para hipóteses em que os garantidores não se encontram submetidos ao regime recuperacional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou entendimento no sentido de que:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
(Súmula 581/STJ)

Entretanto, tal orientação pressupõe a existência de coobrigados externos à recuperação, o que não se verifica na hipótese em exame.

Ao contrário, a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial reconheceu a atuação conjunta dos agravantes, a existência de garantias cruzadas e a interdependência econômica, elementos que evidenciam a formação de um núcleo econômico unitário, submetido ao juízo universal.

Permitir, portanto, o prosseguimento da execução individual n.o 1004542-69.2025.8.11.0007 contra quaisquer dos agravantes implicaria, na prática, esvaziar os efeitos do processo recuperacional, favorecendo um credor em detrimento dos demais e violando o princípio da
par conditio creditorum
.

Ademais, a exigência de garantia do juízo, prevista no art. 919, §1o, do CPC, não pode ser analisada de forma isolada, dissociada do regime jurídico especial aplicável à espécie. Isso porque, na hipótese em exame, o patrimônio dos executados encontra-se submetido ao controle do juízo da recuperação judicial, no âmbito do qual será definida a forma de satisfação dos créditos, observando-se a ordem legal e o tratamento isonômico entre credores.

Nessa perspectiva, a imposição de garantia do juízo, como condição para a concessão de efeito suspensivo aos embargos, revela-se materialmente incompatível com a lógica do processo recuperacional, na medida em que implicaria constrição patrimonial individualizada, em potencial conflito com o regime concursal instaurado.

Nesse sentido:
“[...]
Ainda que a interpretação literal do art. 919, §1o, do CPC condicione o efeito suspensivo à existência de garantia da execução, a aplicação sistemática e finalística das normas autoriza a dispensa, sobretudo diante de comprovada hipossuficiência e do regime especial de proteção patrimonial conferido à empresa em recuperação judicial. Julgados do STJ e de tribunais estaduais admitem a flexibilização da regra em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça
. [...]”.
(RAI n.o 1007101-20.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2025 – destaquei).

De igual modo, encontra-se presente o requisito do perigo de dano, uma vez que o prosseguimento da execução pode ensejar a prática de atos constritivos capazes de comprometer a reorganização financeira dos agravantes, com reflexos diretos na efetividade do processo recuperacional.

Diante desse cenário, reputo presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente a probabilidade do direito, consubstanciada na sujeição do crédito ao regime recuperacional, e o perigo de dano, evidenciado pelo risco de atos expropriatórios que possam inviabilizar a recuperação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, até ulterior deliberação no âmbito do juízo da recuperação judicial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026